Tribunal: TJDFT
Processo: 0753533-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.157/97. FAZENDA PÚBLICA. PARTE INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Acerca do cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece: “art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”.
2. O Supremo Tribunal Federal, sob a temática dos recursos repetitivos (Tema 28), firmou o entendimento de que não contraria o artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República a hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado.
3. Na hipótese em que o litígio persiste apenas em relação a parte do valor exequendo, não há justificativa para que seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.